Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000924-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARIPUANÃ/MT.
Impetrante: Ranmar Santyago Alves Amorim Santos
Paciente: Edmilson Gomes Ferreira
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edmilson Gomes Ferreira, supostamente submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
O impetrante relata que o paciente cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, I, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva em 20 de janeiro de 2020.
Assevera que o fundamento de reiteração criminosa narrada pelo juízo singular não se aplica ao paciente e que a decisão está em desconformidade com as provas coligidas, já que não há elementos que demonstrem a periculosidade do paciente.
Sustenta que a segregação do paciente se baseou na garantia de ordem pública, porém a polícia passou 08 (oito) dias sem ao menos procurar o paciente, sendo que os fatos ocorreram em 28 de dezembro de 2019 e este permaneceu na cidade até a data de 06 de janeiro de 2020, viajando em razão de tratamento médico, tendo, por fim, se apresentado em Delegacia imediatamente ao retornar, em 22 de janeiro de 2020, ao tomar ciência do mandado prisional.
Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ponderando que estas seriam suficientes para conter a conduta de uma pessoa de 40 anos, que tem conduta ilibada, réu primário, de bons antecedentes, que reside a mais de 15 anos na cidade de Aripuanã, genitor e provedor de sua família.
Acresce, ainda, que o pedido de prisão preventiva não percorre o caminho correto por não estar tramitando via sistema PJe, evidenciando desrespeito à Portaria n. 1.364/Pres. deste Tribunal.
Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário.
Requer, por fim, a confirmação do trâmite processual no sistema Apolo/PEA, e a determinação ao juízo para o enquadramento no sistema correto – PJe, ou se for o entendimento, o cancelamento dos autos que tramitam sob o sistema diverso do correto. Juntou documentos (id. 31228952 e id. 31228970).
É o relatório.
Inicialmente, interessa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a serem aferidos de plano.
Analisando os fundamentos expostos na decisão constritiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada (id. 31228969), tem-se que o M.M. juiz assentou a necessidade de resguardar a ordem pública e, embora seja motivação taxada como vaga, não se afere, à primeira vista, a referida nulidade por ausência de fundamentação, tampouco a desnecessidade da segregação, dado o risco de reiteração delitiva, uma vez que, no dia do fato, diversos delitos ocorreram, cometidos, em tese, por uma suposta promessa de recompensa para quem identificasse o autor da tentativa de latrocínio contra o parente de um dos envolvidos.
Confira-se, a propósito, trecho da decisão:
“(...) demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, afinal os dois suspeitos saíram aterrorizando a cidade de Aripuanã/MT, como dois tresloucados que podem abordar, agredir, atirar e, quem quiserem, a busca de uma suposta vingança pessoal, como se lhes coubessem essa papel de investigação e repressão a crimes, parece-me evidenciada a ameaça à ordem pública e social que a manutenção deles em liberdade representa.
Relembre-se que o conceito de ordem pública abrange, além do propósito de se evitar a reiteração delituosa, o acautelamento social do estado de intranquilidade efetivamente causado pela conduta do acusado, desde que tal ilação decorra de fatos concretos e não mera conjectura abstrata.
No caso em riste, é evidente que não se pode permitir que a população da cidade se veja a mercê de dois cidadãos que, a pretexto de descobrirem a autoria de um delito contra parente seu, passam a se investir numa condição de “autoridade da rua”, executando vítimas e interrogando pessoas, como se a eles coubessem tal função e tal poder. (...).”
Assim, em análise perfunctória típica deste momento processual, afigura-se temerosa a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ajunte-se que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Destarte, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, reputa-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, por ora, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes, com indicação das teses levantadas na impetração e os fundamentos da decisão atacada, encaminhando, ainda, cópia integral dos depoimentos das vítimas, para melhor análise, sem prejuízo dos esclarecimentos quanto à utilização do sistema PJe com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado notificar, via informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada